Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716007-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ANDRALIA FERNANDES CECILIO PACIENTE: PAULO ROBERTO DA CRUZ ALMEIDA AUTORIDADE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por ANDRALIA FERNANDES CECILIO, advogada com OAB/PE no 37.883, em favor de PAULO ROBERTO DA CRUZ ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que, supostamente, tem ameaçado o direito de locomoção, livre associação e manifestação do paciente. Alega a impetrante que o paciente encontra-se acampado na Praça dos Três Poderes e vem sofrendo ameaças ao seu direito de locomoção, livre associação e manifestação em decorrência de injustas ações realizadas pela Polícia Militar do Distrito Federal, muito embora esteja respeitando as medidas de prevenção contra o COVID-19. Narra que, na ocasião, a Polícia Militar do Distrito Federal desmontou todos os acampamentos de forma cruel, vindo ser atingido por “spray de pimenta” durante a ação policial, sem qualquer justificativa, em violação ao princípio da legalidade, dignidade da pessoa humana e presunção de inocência. Pontua que o paciente é pessoa pacífica e idônea, possui excelente conduta social, além de ter residência fixa e atividade laboral. Requer, com isso, liminarmente, a expedição de salvo conduto em favor do paciente. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (fls. 11/13). É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer o suposto constrangimento ilegal atribuído, na ocasião, ao Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Na verdade, pela leitura da impetração, em cotejo aos acontecimentos noticiados nos jornais locais na data da distribuição do presente Habeas Corpus, é possível inferir que a impetrante se insurge contra os atos praticados pela Polícia Militar do Distrito Federal tendentes a desmontar o acampamento do grupo “300 do Brasil” que estava reunido em frente ao Ministério da Justiça, no dia 13/6/2020. Destaca-se que, consoante informações constantes do sítio eletrônico “Metrópoles” (https://www.metropoles.com/distrito-federal/bolsonaristas-que-se-recusaram-a-deixar- campamento-no-df-reclamam-de-gás-de-pimenta), em justificativa à ação, a Secretaria de Segurança Pública informou que o ato deu-se com amparo no Decreto Distrital no 40.509/2020, expedido pelo Governador do Distrito Federal Ibanies Rocha, que reúne medidas de enfrentamento ao novo coronavírus e impede aglomerações com mais de 100 pessoas em eventos nos quais a autorização prévia do GDF é necessária. Por outro lado, também é possível concluir, dado o horário de distribuição da impetração, a saber, 20h17, que a insurgência possa se referir à edição do Decreto Distrital no 40.881/2020, realizada pelo Governador do Distrito Federal, que determinou o fechamento da Esplanada dos Ministérios no dia 14/6/2020. Neste norte, à míngua de maiores informações fornecidas pela impetrante, não é possível proceder à delimitação do ato coator, tampouco o alcance da pretensão posta a exame, inviabilizando, assim, a identificação da própria situação jurídica a ser impugnada perante este Tribunal de Justiça. Oportuno lembrar que, conforme disposto no artigo 8o, da Lei no 11.697/2008 – Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Governadores dos Territórios, o Vice-Governador do Distrito Federal e os Secretários dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; b) nos crimes comuns, os Deputados Distritais, e nestes e nos de responsabilidade, os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios, os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal e dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; De igual modo, estabelece o Regimento Interno desta Corte que: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. A propósito, confiram-se os seguintes julgados do col. Superior Tribunal de Justiça para casos análogos: Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020); É dever do impetrante instruir seu pleito com os documentos necessários ao julgamento do writ, de modo que a falta do ato coator torna inviável aferir o pleito mandamental. Deixando o impetrante de juntar documento essencial à perfeita compreensão da controvérsia, no caso, o decreto prisional, resta inviabilizada a possibilidade de análise do meritum causae. (AgRg no HC 547.341/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020). A par desses registros, pelas razões acima declinadas, também não é possível aferir se persiste o interesse processual na presente impetração, pois, ao que parece, a prestação jurisdicional almejada estava relacionada aos supostos atos praticados nos dias 13/6/2020 e 14/6/2020. Assim, ausentes elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de junho de 2020 17:13:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora